Tribunal: TJSP
Processo: 3005872-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) – Sequestro de verbas públicas – Possibilidade – RPV que não se submete ao procedimento dos Precatórios – Inteligência do § 3o do art. 100 da Constituição Federal – Decorrido o prazo para pagamento, possível a determinação de sequestro de valores para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) – Sequestro de verbas públicas – Possibilidade – RPV que não se submete ao procedimento dos Precatórios – Inteligência do § 3o do art. 100 da Constituição Federal – Decorrido o prazo para pagamento, possível a determinação de sequestro de valores para pagamento da dívida (§ 6o do art. 100 da CF) - Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.